Tribunal: STF
Processo: HC 77047
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-16
Data de publicação: 1999-03-16

Ementa:
EMENTA: I. Sentença: fundamentação: validade.
Não é inepta a sentença que - para condenar ex-Prefeito
pelo crime do art. 1º, I, do Dl. 201/67 - indica os elementos
comprobatórios do superfaturamento do valor contratado para a obra e
o seu pagamento, ao que se somaram, segundo a decisão, indícios
bastantes da concorrência do elemento subjetivo necessário à
caracterização do concurso de agentes: saber se a prova, assim
indicada, aos diversos efeitos constitutivos da infração penal é
suficiente para lastrear a condenação é questão de fato, a cujo
deslinde não se presta o habeas corpus.
II. Sentença condenatória: individualização da pena: o
fato de aludir a decisão a circunstâncias elementares do tipo, que
não podem, como tais, ser consideradas na fixação da pena base não
induz por si só à sua nulidade, se também se apontou outros fatores
adequados à sua exasperação.